Tribunal: TJDFT
Processo: 0737612-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e estatuto da criança e do adolescente. Negatória de paternidade. mudança DO INFANTE a outro estado. melhor interesse. justificada a declinação de competência. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora objetiva à reforma da decisão que declinou da competência de ofício para a Comarca de Fernando Falcão/MA.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante teria ajuizado ação negatória de paternidade, com solicitação de exame de DNA, para exclusão de seu nome da certidão de nascimento da parte agravada; (ii) essa demanda foi distribuída à Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF e (iii) a parte agravada teria se mudado, com sua genitora, para a Comarca de Fernando Falcão/MA, no curso do processo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a declinação, de ofício, da competência em favor da comarca maranhense para processar e julgar a ação negatória de paternidade.
III. Razões de decidir
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente estatui que, em ações que envolvam interesses de menores, a competência é de natureza absoluta e deve ser fixada no foro do domicílio dos pais, responsáveis ou do lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável (art. 147). Inteligência da Súmula 383/STJ.
5. Essa norma especial se sobrepõe à regra geral da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), dada a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança que orientam a fixação da competência no foro do atual domicílio, mesmo que tenha ocorrido mudança de endereço posterior à propositura da ação. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 147, I e II; CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; STJ, AgInt no AREsp 2.031.399/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19/06/2023; TJDFT, Acórdão 1926361, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Câmara Cível, j. 23/09/2024.